Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO EXPRESSA PELA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 19/08/2017.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 19/08/2017, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência, com reflexos no recebimento do terço constitucional de férias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44879121). Foram ofertadas contrarrazões (Id 44879126).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência.
5. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente afirma que não pode o servidor público arcar com as consequências da mora administrativa para analisar os pedidos de aposentadoria. Aduziu não haver previsão legal da necessidade de requerimento para recebimento da verba posto que a mera continuidade no exercício de suas funções caracteriza a opção pelo recebimento da verba em discussão, conforme precedente do STF, na ADI 5026. Sustentou não haver necessidade de prévio requerimento pelo servidor público, cumpridas as condições para concessão da aposentadoria, continuando o servidor a exercer suas atividades laborais, tem o direito ao recebimento do abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional. Requereu a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
7. Incontroverso nos autos que a recorrente formulou pedido de aposentadoria em abril de 2018, sem que houvesse preenchido todos os requisitos para tal, caracterizando inequivocamente que não tinha a intenção de permanecer em atividade quando poderia aposentar-se.
8. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos não logrou a requerente demonstrar sua intenção em permanecer na ativa, ao contrário, requereu a concessão aposentadoria antes mesmo de ter direito a tal.
9. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o exercício da atividade no prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria não atrai a concessão do abono de permanência. Não se trata de necessidade de requisição formal do recebimento dos valores, mas de comportamento que indique a sua opção pela manutenção em atividade.
10. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.